Tribunal: TJMT
Processo: 1003334-73.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1003334-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]
Parte(s):

[PEDRO DE ABREU LIMA PORTOCARRERO - CPF: 832.904.351-72 (RECORRENTE), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA - CONTRATO EM NOME DE PESSOA FÍSICA – ILEGITIMIDADE ATIVA CONHECIDA DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A legitimidade das partes é matéria de ordem pública. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. Pela mesma razão pode ser declarada de ofício pelo juiz, consoante inteligência do art. 485, § 3º, do CPC.

3.
Extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.

4.
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da parte reclamante, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte autora devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023